Tribunal: TJES
Processo: 5006190-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006190-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEROS GALVONE e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS. BENS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE DO DER-ES E, SUBSIDIÁRIA, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos d
a iterativa jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
bem como deste Sodalício
,
conquanto a
autarquia,
in casu
, o DER-ES,
seja responsável pela preservação das estradas e pelos danos causados a terceiros em decorrência d
a
má conservação,
possui, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
em decorrência de sua
responsabilidade subsidiária
.

II.
Para além dos
objetivos do DER-E
S
delineados nas Leis Complementares Estaduais 381/07 e 926/19
e a intrínseca relação destes com os objetivos do próprio ente federado que
a
criou
e ao qual se vincula ao Poder Executivo
, a responsabilidade subsidiária
estatal
pela conservação das rodovias
estaduais
é
também evidenciada
pelo fato de os
bens
integrarem
o seu patrimônio,
vide
artigo 18, inciso V, da Constituição Estadual,
sobressaindo-se
,
nesse diapasão,
a responsabilidade
pela reparação dos danos eventualmente causados a terceiros pel
o mau gerenciamento
daquelas
.

I
II. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006190-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: CLEROS GALVONE e CARMEM LUCIA DA SILVA GALVONE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO PASSIVO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

JUIZ DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLEROS GALVONE e CARMEM LUCIA DA SILVA GALVONE em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – DER-ES, cujo
decisum
, ao sanear o feito, excluiu o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO da lide, julgando quanto a ele o processo extinto, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, oportunidade em que condenou os autores/agravantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
O caso em exame versa sobre acidente causado por má conservação da via, e atrai a responsabilidade civil do Estado em razão da omissão no dever de preservação das vias públicas.
”

Para tanto, alegou “
tratar-se, pois, do chamado ‘ilícito omissivo próprio’, ante o comportamento omissivo da Administração nos deveres previstos em lei de manutenção e conservação das vias públicas, prevenir acidentes e zelar pela segurança dos cidadãos, razão pela qual deve ser responsabilizado independentemente da configuração do elemento culpa.
”

Destacou que “
Embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado também possui responsabilidade quando delega a referida função, o que lhe confere legitimidade passiva para integrar a demanda.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para manter o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no polo passivo da demanda e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Contrarrazões pelo DER/ES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO vindicando o desprovimento recursal.

Prefacialmente,
conforme a iterativa jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “
embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas e pelos danos causados a terceiros, em decorrência de sua má conservação,
o Estado também possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que sua responsabilidade é subsidiária
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 1.207.053/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018).

D
esta forma, “
Malgrado a autarquia seja responsável pela conservação das rodovias e pelos danos causados a terceiros em decorrência da má conservação,
mantém-se a responsabilidade subsidiária do Estado, não havendo que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito em face da alegada ilegitimidade passiva
(AgRg no REsp 875.604/ES, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25.6.09)
” (
STJ
, REsp 1.137.950/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/03/2010).

C
onfira-se, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO CARACTERIZADA.

1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais.
(...)
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.

1. A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado possui responsabilidade subsidiária.
Assim, possui este legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Confiram-se os precedentes: AgRg no AREsp 203.785/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/06/2014; AgRg no AREsp 539.057/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; REsp 1137950/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/03/2010; AgRg no REsp 875.604/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/06/2009.
2.
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Paraná nos seguintes termos (fl. 413, e-STJ): "Reconheço a ilegitimidade passiva do Estado do Paraná, tendo em vista que o DER, autarquia que tem a função de manutenção e conservação das rodovias paranaenses, tem autonomia financeira e administrativa e, somente nos casos comprovados de exaustão de seu patrimônio, é possível o ajuizamento de indenizações também contra o Estado do Paraná".
3.
Dessa forma, por estar em dissonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido, de modo a reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Estado do Paraná.
4.
Recurso Especial provido. (
STJ
; REsp n. 1.595.141/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 5/9/2016.)

Neste mesmo sentido, revela-se a jurisprudência desta e. Corte Estadual: TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180150765, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
15/02/2022
, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022; e TJES, Classe: Apelação Cível, 035170318824, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário:
12/07/2021
.

Na hipótese, a teor dos artigos 1º e 4º, incisos III e IV, da LCE 381/07, vigentes à época do sinistro (03.11.2018), competia ao DER-ES, entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia técnica, administrativa e financeira,
v
inculad
a
à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas
(
SETOP
)
, elaborar o Plano Rodoviário Estadual, além de construir, manter, explorar, administrar e conservar as obras rodoviárias.

Referida compreensão permanece atual mesmo após a LCE 926/19, ao constituir, em seu artigo 3º, como objetivos do DER-ES, implementar, regulamentar e fiscalizar a Política Estadual de Transporte e Obras Públicas, nesta compreendido o gerenciamento de obras de logística rodoviária
vinculada aos objetivos do Estado do Espírito Santo.

Previu-se, ainda, expressamente, em seu artigo 4º, inciso IV, competir à referida autarquia “
administrar, gerir e regulamentar a infraestrutura do Sistema Rodoviário Estadual – SRE, compreendendo sua operação, manutenção e conservação, restauração, adequação de capacidade, ampliação, construção de novas vias e terminais
”.

Para além dos objetivos do DER-ES delineados nas Leis Complementares Estaduais 381/07 e 926/19 e a intrínseca relação destes com os objetivos do próprio ente federado que criou a autarquia, extrai-se a responsabilidade subsidiária do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pela conservação das rodovias estaduais, porquanto bens que integram o seu patrimônio, vide artigo 18, inciso V, da Constituição Estadual, e, nesse diapasão, pela reparação dos danos eventualmente causados a terceiros pelo mau gerenciamento daquelas.

Note-se, por fim, a corroborar tal posicionamento, a vinculação do DER-ES ao Poder Executivo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inicialmente à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (SETOP) e, posteriormente, à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura – SEMOBI, consoante disposto, respectivamente, no artigo 1º, da LCE 381/07, e artigo 2º, da LCE 926/19, circunstância que, novamente, impõe a manutenção da responsabilidade subsidiária do ente federado que criou a entidade autárquica para lhe auxiliar na consecução de seus objetivos.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, mantendo, por conseguinte,
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no polo passivo da demanda originária.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GAB.
DES. DÉBORA M. A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida, mantendo, por conseguinte,
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no polo passivo da demanda originária.